Tribunal: TJSP
Processo: 0001860-59.2019.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Excesso de execução evidenciado. Cálculos da seguradora-executada que estão de acordo com a decisão proferida na fase de conhecimento. Coisa julgada material. Imutabilidade da decisão. Limites subjetivos e objetivos da coisa julgada (CPC, art. 506). Sentença de extinção mantida. RECURSO DESPROVIDO.